Tribunal: TJES
Processo: 0007156-03.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007156-03.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA GICELA COVRE SANTOS PERIM e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial. 3. Se a pretensão da parte embargante ao manejar o presente recurso é demonstrar seu inconformismo para com o julgamento proferido, o que não é dado pela via dos aclaratórios, devem ser rejeitados os embargos de declaração, dada a inexistência de vício. 4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
MARIA GICELA SANTOS PERIM
em face do v. acórdão (ID 6953142), o qual negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, no âmbito da ação monitória proposta em seu desfavor pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Em síntese, em suas razões (ID 7104434), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem
presentes
os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CAMBIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AVALISTA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. FACULDADE DO CREDOR. BENEFÍCIO DE ORDEM. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Recai sobre a parte impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse, de modo que, se a parte apelada não trouxe aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a veracidade de sua alegação no que se refere à suposta capacidade financeira da parte adversa, limitando-se a argumentar genericamente acerca da necessidade de a parte autora comprovar que faz jus ao benefício, deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita concedida com base em elementos concretos dos autos. 2) No caso, restou incontroverso que a parte apelante subscreveu a cédula de crédito bancário na condição de avalista, o que é ratificado pelo termo aditivo celebrado após o falecimento de seu cônjuge, ou seja, após a dissolução do vínculo matrimonial pela morte, na qual consta novamente a apelante na condição de avalista. 3) Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, assim como as demais normas protetivas ao consumidor, prejudica-se a análise dos argumentos veiculados pela parte recorrente quanto à ilegalidade da capitalização dos juros remuneratórios, na medida em que toda sua argumentação nesse âmbito é fundamentada no diploma legal supracitado. 4) Uma vez que, na hipótese dos autos, não há de se falar em prescrição da ação cambial, subsiste a possibilidade do credor de exercer pretensão de cobrança exercida em face da avalista, que detém legitimidade passiva ad causam. autoriza o credor a propor ação de conhecimento, mesmo na hipótese de existir título executivo extrajudicial 5) Conforme preconiza o art. 785 do Código de Processo Civil, “a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”. 6) Inaplicável, na espécie, a regra estabelecida no art. 827 do Código Civil, na espécie, visto que o benefício de ordem alude à fiança, e não guarda pertinência com o aval. 7) Recurso conhecido e desprovido.

Não obstante, a Embargante defende que o acórdão vergastado fora omisso quanto ao argumento de que apenas se limitou a prestar outorga uxória no contrato objeto da lide, não figurando na relação contratual como avalista.

Todavia, em meu sentir, não há de se falar em omissão nesse ponto, notadamente o voto condutor de forma expressa asseverou que:

“Com efeito, importa consignar que, do instrumento contratual constante às fls. 09/13, é possível depreender que Charles Perim e sua cônjuge, Maria Gicela Covre Santos Perim, ora Apelante, assinaram a avença enquanto avalistas, no campo “por aval ao emitente”.

Não há, em tal documentação, nada que indique que a participação da Apelante no negócio jurídico se limitou à concessão da outorga uxória exigida pelo art. 1.647, III, do Código Civil.

Não bastasse, a questão se torna incontroversa também em razão do teor do aditivo de retificação e ratificação da cédula de crédito bancário n. 40/04055-0 (fls. 17/18), o qual a Apelada, novamente, assina na condição de avalista.

Sublinho que o aditivo supracitado foi celebrado após o falecimento de Charles Perim, ou seja, após a dissolução do vínculo matrimonial pela morte, de sorte que não mais subsiste a exigência de outorga uxória para validade do aval prestado pela Apelante, inexistindo vício em decorrência da ausência de assinatura daquele.”

Dessa forma, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Por todo o arrazoado, conclui-se que a pretensão da Embargante ao manejar o presente recurso é demonstrar seu inconformismo para com o julgamento proferido, o que não é dado pela via dos aclaratórios, os quais devem ser rejeitados, dada a inexistência de vício.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/07/2024 às 15:37:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52069217072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.